Tribunal: TJDFT
Processo: 0717733-88.2022.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. PENHORA. IMÓVEL. CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. APERFEIÇOAMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO ANTERIORMENTE À CONSTRIÇÃO E À RESTRIÇÃO JUDICIAL. ESCRITURA DEFINITIVA. OUTORGA. INOCORRÊNCIA. AVERBAÇÃO DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRA OS EXECUTADOS. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. ANUÊNCIA DA PARTE EMBARGADA. PEDIDO. ACOLHIMENTO. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO. IMPUTAÇÃO À EMBARGANTE. INÉRCIA NA DEFESA DO SEU PATRIMÔNIO. DEFLAGRAÇÃO DE CONSTRIÇÃO LEGÍTIMA E AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À ELISÃO DA PENHORA. PARÂMETRO. CAUSALIDADE. EVITABILIDADE DA LIDE. EMBARGADO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA OU CULPA PELA PENHORA. IMPUTAÇÃO À EMBARGANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PARÂMETRO. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VALOR DA CAUSA. PRESCRIÇÃO LEGAL. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação, a par de já guarnecida ordinariamente desse atributo, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido, e, ademais, a pretensão somente se legitima quando a sentença recorrida se enquadra nas exceções em que o recurso via do qual é devolvida a reexame está provido do efeito meramente devolutivo (CPC, art. 1.012, §§1o, 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido.
2. A imputação dos encargos da sucumbência é pautada pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que dera causa à lide deve suportar os ônus da sucumbência em ponderação com o princípio da sucumbência, porquanto traduz consectário da invocação da prestação jurisdicional ou de ter sido o vencido o protagonista da invocação da tutela judicial, donde, em sede de embargos de terceiro, a imputação das verbas de sucumbência deve ser orientada pela apuração de quem fora o responsável pelo aviamento da lide e pela postura assumida pelo embargado ao ser confrontado com o pedido desconstitutivo.
3. Conquanto a restrição judicial tenha derivado da iniciativa do embargado, constatado que à época encontrava respaldo registral, afigurando-se a nomeação por ele promovida legítima por estar o imóvel indicado à penhora registrado em nome da parte executada, a postura que assumira ao ser defrontada com a inconsistência registral no ambiente de embargos de terceiro, assentindo com a desconstituição da constrição, é preponderante na definição da imputação das verbas de sucumbência, conquanto acolhido o pedido desconstitutivo, ensejando que sejam imputadas à embargante como expressão da relação de causalidade na inauguração da demanda, pois inviável que, sob esses contornos, o embargado seja reputado como causadora da invocação da prestação jurisdicional.
4. Sob a égide do novo estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas alinhadas destinadas a viabilizar apreciação equitativa dos serviços desenvolvidos pelo patrono, salvo se for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, ensejando que, acolhido o pedido, a verba honorária de sucumbência devida pela parte autora deve ser mensurada com base no valor da causa, pois traduzira o proveito econômico que era almejado (CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o).
5. Apelação conhecida e provida. Unânime.